Tribunal: TJDFT
Processo: 0751476-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0751476-50.2022.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA DA PURIFICACAO FIGUEIREDO GOIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. OPÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial para o reconhecimento de seu direito ao recebimento do abono de permanência desde a época em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial - 16/10/2016, bem como para o recebimento da verba e de seus reflexos no terço constitucional de férias. 2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou que apesar de possuir todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral em 16/10/2016, continuou por mais um período na ativa, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência, bem como de seu cômputo na base de cálculo do terço constitucional de férias no período. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 44480087). Foram ofertadas contrarrazões (Id 44480090). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência e de seus reflexos no terço constitucional de férias. 5. Em suas razões recursais, a autora afirma que o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal, cujo protesto foi efetivado em abril de 2016, oportunidade em que houve a interrupção do prazo prescricional. Aduz que o objeto do recurso diz respeito ao abono de permanência e seus reflexos, especificamente ao que tange ao terço constitucional de férias, não alcançada pela prescrição. Sustenta ser desnecessária a formulação de pedido formal ao órgão da Administração para recebimento da verba, em razão da continuidade do exercício do magistério, conforme entendimento firmado pelo STF, no julgamento da ADI 5026. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. 6. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ, prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública figure como devedora. 7. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal ajuizou, em abril de 2021, ação de protesto judicial visando a interrupção da prescrição para o pagamento ao abono de permanência. A recorrente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 16/10/2016, data não alcançada pela prescrição, no que diz respeito, frise-se, à questão relativa ao pagamento do abono de permanência. 8. No que diz respeito ao pagamento dos reflexos do abono de permanência no terço constitucional de férias, a questão tratada na ação de protesto judicial citada diverge da pretensão deduzida nos presentes autos. A demanda foi ajuizada em 23/09/2022, ou seja, já decorrido o prazo de 5 anos previsto legalmente em relação à parte do período requerido, estando, portanto, prescrita a pretensão ao recebimento da verba das parcelas anteriores a 23/09/2017 9. É legítimo, conforme entendimento do STF, o pagamento do abono de permanência previsto no §19 do art. 40 da CF/88 ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. 10. Incontroverso nos autos que recorrente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 16/10/2016. No entanto, inexiste informação acerca da data em que foi feito o requerimento da aposentadoria. O juízo de origem entendeu que o período perseguido nos autos foi referente a tramitação do pedido de aposentadoria, fundamento não questionado no recurso e, portanto, não devolvido ao conhecimento desta Turma. Não demonstrada a intenção da requerente em permanecer em atividade quando poderia aposentar-se. 11. Em que pese haver julgados no STF no sentido de dispensar o requerimento administrativo de recebimento do abono permanência, tais julgados, além de não terem força vinculativa, não permitem concluir pela aquisição automática do benefício. Nos presentes autos a requerente não demonstrou sua intenção em permanecer na ativa, fato não devolvido ao conhecimento da Turma e fundamento da sentença atacada. Inviável a presunção de interesse na continuidade das atividades. 12. A aposentadoria é ato jurídico complexo, que depende da atuação de diversos órgãos e unidades, razão pela qual o prazo transcorrido entre a aquisição do direito e a efetiva aposentadoria, caso não se demonstre ser excessivo ou moroso por culpa alheia à pessoa que requer o benefício, não é apto a ensejar a concessão do abono de permanência. 13. A autora não faz jus ao abono de permanência em face à ausência do preenchimento do requisito "opção pela manutenção em atividade". 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 15. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1685343, 07514765020228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso, em que a autora pretendia o reconhecimento do direito ao recebimento do abono de permanência desde a época em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial - 16/10/2016, bem como para o recebimento da verba e de seus reflexos no terço constitucional de férias. 2. Argumentou a embargante que a lei não prevê a necessidade de requerimento para recebimento do abono de permanência, podendo a opção ser formalizada pela mera continuidade no exercício. Sustentou a existência de precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode ser condicionado a outra exigência, inclusive requerimento formal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a contradição e reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação. 6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1705290, 07514765020228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 48097033). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, XXXV, e 40, §19, ambos da CF/88. Entretanto, para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado no acórdão seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em recurso extraordinário (Súmula n. 279/STF). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal